Tribunal: TJES
Processo: 0002422-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-09-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002422-80.2022.8.08.0000

PACIENTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO (ART. 33 DA Lei nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL EM CURSO. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Precedente do STJ.

2. O transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta,
automaticamente
, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória. Precedente STF.

3. Ordem denega.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002422-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002422-80.2022.8.08.0000

PACIENTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de

habeas corpus,
impetrado no Plantão Judiciário do dia
21.5.2022
, em favor de
HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA,
em face de suposto ato coator praticado pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal tombada sob nº 0001808-28.20228.08.0048.

O E. Des. Plantonista Eder Pontes determinou a distribuição do
writ
para ser analisado no expediente ordinário, visto que o pedido não se insere entre as hipóteses cognoscíveis pelo Plantão Judiciário, disciplinado na Resolução nº 29/2010.

Após tal decisão, a defesa protocolizou o pedido de reconsideração (Id. 2644216), esclarecendo que o paciente encontra-se preso há mais de 90 (noventa) dias sem que tenha havido a revisão de sua prisão preventiva, como determina o parágrafo único, do art. 316 do Código de Processo Penal.

O pedido de reconsideração fora analisado e indeferido no Id. 2700034 pela E. Desª Substa. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2701989.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva (Id. 3152690), manifestando-se para que a presente impetração seja julgada prejudicada. Em não sendo este o entendimento, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 22 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002422-80.2022.8.08.0000

PACIENTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de

habeas corpus,
impetrado no Plantão Judiciário do dia
21.5.2022
, em favor de
HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA,
em face de suposto ato coator praticado pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal tombada sob nº 0001808-28.20228.08.0048.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia
21.02.2022
e, após conclusão da instrução, requereu a revogação da prisão preventiva no dia
10.5.2022.
No entanto, a apontada autoridade coatora sinalizou que o pleito seria analisado após as alegações finais, quando os autos fossem conclusos para sentença.

Os autos foram conclusos para sentença no dia
18.5.2022
, dia de início das férias da magistrada titular. Informa o impetrante que a MMª. Juíza Substituta afirmou que não analisará processos conclusos para julgamento, visto que não atuou na instrução do feito e, portanto, não será analisado o pedido formulado pelo impetrante, o qual deve aguardar até o retorno da magistrada titular.

Na situação em análise, observo que a prisão preventiva do paciente fora decretada no dia
22.02.2022,
de sorte que o prazo de 90 (noventa) dias exauriu-se em
23.5.2022.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que “o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta,
automaticamente
, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória.
STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022.

No decreto originário de prisão preventiva, proferido em sede de Audiência de Custódia, a prisão cautelar do paciente fora decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo diante da consideração de que o paciente possuía duas ações penais em curso, relacionadas a crimes do sistema nacional de armas.

No curso da presente impetração, houve a superveniência de sentença condenatória, tendo a apontada autoridade coatora negado o direito do paciente recorrer em liberdade, sob a consideração de que estavam presentes os requisitos relacionados à garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, senão vejamos:

"Outrossim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso, e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação, considerando o regime inicial fixado e o entendimento do STF (HC 136385/SC).
Expeça-se a guia de execução provisória em relação ao réu Higor, IMEDIATAMENTE, nos termos do Art. 8º da Resolução nº 113 do CNJ, sem prejuízo da juntada do comprovante do envio nos autos quando esta ser convertida em definitiva."

Desta feita, entendo que a impetração não se encontra prejudicada, porquanto a prisão preventiva do paciente fora mantida na sentença condenatória pelos mesmos fundamentos de se resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Na hipótese, de fato, entendo presente o
periculum libertatis
, tendo em vista que o paciente, além da condenação proferida na ação penal nº 0001808-28.2022.8.08.0048, possui em trâmite as ações penais nº
0013293-59.2021.8.08.0048
e
0008259-40.2020.8.08.0048
,

de modo que há um risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse aspecto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. (RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0002422-80.2022.8.08.0000

PACIENTE: HIGOR FRANCISCO BORGES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO (ART. 33 DA Lei nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL EM CURSO. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Precedente do STJ.

2. O transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta,
automaticamente
, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória. Precedente STF.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.